Tribunal: TCU
Processo: 012.190/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7675/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.190/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adevania de Morais Sarmento Gomes (XXX.182.164-XX); Elvis Borges Vasconcelos (XXX.405.494-XX); Eric Mateus da Silva Vitorino (XXX.182.154-XX); Francinne Maria Fagundes Silva (XXX.919.524-XX); Geraldo Costa Silva Sobrinho (XXX.870.094-XX); Iago Saturnino de Lima (XXX.897.534-XX); Jane Clecia Barros Tavares Santos (XXX.163.194-XX); Jose Agilson Araujo dos Anjos (XXX.111.714-XX); Jose Cicero da Silva (XXX.946.804-XX); Josemario Porfirio da Silva (XXX.063.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.